Tribunal: TJBA
Processo: 8137452-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137452-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA FERREIRA Advogado(s): JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 190/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS E A QUESTÃO DECIDIDA NO REPORTADO TEMA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A MATÉRIA CONSTANTE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO POSSUI SEMELHANÇA COM O TEMA APLICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 339,STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O REPORTADO TEMA FOI APLICADO EQUIVOCADAMENTE, POSTO QUE A DECISÃO IMPUGNADA NÃO ENFRENTOU QUESTÕES SUSCITADAS QUANDO DO OFERECIMENTO DO APELO EXTREMO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUESTIONADA FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA, ADOTANDO-SE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137452-58.2024.8.05.0001, em que figuram, como agravante, JOAO PAULO PEREIRA FERREIRA, e, como agravado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos interpostos , nos termos do voto do relator.